Tribunal: TJDFT
Processo: 0713189-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GENITORA. FILHO DE TENRA IDADE. PRISÃO DOMICILIAR. RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO DECRETO PRISIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA.

1. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, diante da periculosidade evidenciada em concreto pelos motivos e modus operandi da execução do crime.

2. O delito imputado, em tese, comina pena abstrata privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP). O fato de a paciente não possuir antecedentes criminais e ter residência e emprego não constituem óbices à decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando preenchidos os pressupostos e requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

3. O Supremo Tribunal Federal (HC n. 143.641/SP), ao conceder habeas corpus coletivo, para fins de substituição da prisão preventiva pela domiciliar a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes sob sua guarda, estabeleceu três situações de exceção à sua abrangência, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça; b) delitos perpetrados contra os descendentes, ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

4. Assim, se o crime é cometido com violência e grave ameaça, não é cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sob esse fundamento, em especial quando não há qualquer comprovação de que a criança se encontra em situação de vulnerabilidade ou desassistida em razão da prisão da genitora.

5. Ordem denegada.